Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto em favor de RONALD LUCAS FERNANDES ROCHA, que fora protocolizado diretamente nesta instância revisora, em autos apartados da ação penal de origem. Por meio do despacho lançado ao ID 32216362, concedi à d. defesa do recorrente a oportunidade para que esclarecesse o motivo pelo qual interpôs o presente recurso em autos apartados, bem como para que se manifestasse a respeito do interesse no processamento deste recurso avulso, tendo em vista a existência de apelação de idêntico teor aviada no processo originário. Em resposta, a d. defesa informou “que não há interesse no processamento desta apelação avulsa” (ID 32365165). Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso desmerece processamento, seja pelo expresso desinteresse registrado pela d. defesa, seja pelo fato de que a pretensão recursal será oportunamente examinada por esta instância revisora quando a apelação interposta no processo de origem subir junto aos autos principais. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do presente recurso. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator